Tribunal: TCU
Processo: 016.717/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.717/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andreza da Silva Pantoja (XXX.451.972-XX); Claudilena Cristine Costa Rodrigues (XXX.947.722-XX); Daniele Martins Migliorim (XXX.990.560-XX); Josely Lameira de Medeiros (XXX.038.402-XX); Larissa de Oliveira Pantoja (XXX.343.302-XX); Maria Nilda do Sacramento Goncalves Medeiros (XXX.140.682-XX); Maria de Belem Pantoja Rodrigues (XXX.017.512-XX); Marlene do Nascimento Carvalho (XXX.210.292-XX); Sandra da Costa Rodrigues (XXX.067.272-XX); Simone da Costa Rodrigues Ribeiro (XXX.302.472-XX); Sonia do Perpetuo Socorro da Costa Rodrigues (XXX.328.062-XX); Suely Rodrigues Martins (XXX.505.402-XX); Zilanda Lameira de Medeiros Rabelo (XXX.409.072-XX); Zilene Lameira de Medeiros (XXX.599.992-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.